Tribunal: TJSP
Processo: 2270376-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ção de pensão. Valor. Excesso de execução. Correção monetária. Juros de mora. Honorários advocatícios. – 1. 13o salário. Exercício de 2012. O Estado foi condenado no pagamento da pensão a partir do pedido administrativo datado de outubro de 2012. O décimo terceiro salário é pago de forma proporcional e, no caso do exercício de 2012, correspondeu apenas aos meses de outubro a dezembro, tendo sido corretamente calculado pelo Estado. – 2. Correção monetária. A alteração dos índices de juros de mora e correção monetária durante a execução não ofende a coisa julgada, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AgR no AI no 758.025/RS, 2a Turma, 5-6-2012, Rel. Joaquim Barbosa). No mais, o acordão determinou a correção monetária pelos índices oficiais expressos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça, nos termos do julgamento da ADI no 4.357/DF e 4.425/DF, STF, Pleno, 14-03-2013, Rel. Luiz Fux. Assim, a tabela a ser utilizada é aquela aplicável às Fazendas Públicas, que utiliza o índice IPCA-E. 3. Honorários advocatícios. Juros de mora. Entendo não incidir juros de mora sobre honorários advocatícios, por se tratar de verba acessória decorrente da sentença. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento noutro sentido, admitindo referida incidência (AgRg no REsp n 1.545.190-RS, 2a Turma, Rel. Herman Benjamin, 1-10-2015; AgRg no REsp no 1.468.543, 2a Turma, Rel. Mauro Campbell Marques, 19-5-2015). Assim, os juros de mora devem incidir sobre os honorários advocatícios a partir do decurso do prazo para o pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor. – Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2270376-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Complementação de pensão. Valor. Excesso de execução. Correção monetária. Juros de mora. Honorários advocatícios. – 1. 13o salário. Exercício de 2012. O Estado foi condenado no pagamento da pensão a partir do pedido administrativo datado de outubro de 2012. O décimo terceiro salário é pago de forma proporcional e, no caso do exercício de 2012, correspondeu apenas aos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Complementação de pensão. Valor. Excesso de execução. Correção monetária. Juros de mora. Honorários advocatícios. – 1. 13o salário. Exercício de 2012. O Estado foi condenado no pagamento da pensão a partir do pedido administrativo datado de outubro de 2012. O décimo terceiro salário é pago de forma proporcional e, no caso do exercício de 2012, correspondeu apenas aos meses de outubro a dezembro, tendo sido corretamente calculado pelo Estado. – 2. Correção monetária. A alteração dos índices de juros de mora e correção monetária durante a execução não ofende a coisa julgada, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AgR no AI no 758.025/RS, 2a Turma, 5-6-2012, Rel. Joaquim Barbosa). No mais, o acordão determinou a correção monetária pelos índices oficiais expressos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça, nos termos do julgamento da ADI no 4.357/DF e 4.425/DF, STF, Pleno, 14-03-2013, Rel. Luiz Fux. Assim, a tabela a ser utilizada é aquela aplicável às Fazendas Públicas, que utiliza o índice IPCA-E. 3. Honorários advocatícios. Juros de mora. Entendo não incidir juros de mora sobre honorários advocatícios, por se tratar de verba acessória decorrente da sentença. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento noutro sentido, admitindo referida incidência (AgRg no REsp n 1.545.190-RS, 2a Turma, Rel. Herman Benjamin, 1-10-2015; AgRg no REsp no 1.468.543, 2a Turma, Rel. Mauro Campbell Marques, 19-5-2015). Assim, os juros de mora devem incidir sobre os honorários advocatícios a partir do decurso do prazo para o pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor. – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270376-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUSI
ROMÃO DOMINGUEZ, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270376-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-7.120/20
Agravo no 2270376-95.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Susi Romão Dominguez
Agdo: Estado de São Paulo
Origem: 3a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 0018186-14.2020
Juiz: Aline Aparecida de Miranda

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Complementação de
pensão. Valor. Excesso de execução. Correção monetária.
Juros de mora. Honorários advocatícios. 1. 13o salário.
Exercício de 2012. O Estado foi condenado no pagamento
da pensão a partir do pedido administrativo datado de
outubro de 2012. O décimo terceiro salário é pago de forma
proporcional e, no caso do exercício de 2012, correspondeu
apenas aos meses de outubro a dezembro, tendo sido
corretamente calculado pelo Estado.
2. Correção
monetária. A alteração dos índices de juros de mora e
correção monetária durante a execução não ofende a coisa
julgada, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (AgR no AI no 758.025/RS, 2a Turma, 5-6-2012,
Rel. Joaquim Barbosa). No mais, o acordão determinou a
correção monetária pelos índices oficiais expressos na
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, nos termos do
julgamento da ADI no 4.357/DF e 4.425/DF, STF, Pleno,
14-03-2013, Rel. Luiz Fux. Assim, a tabela a ser utilizada é
aquela aplicável às Fazendas Públicas, que utiliza o índice
IPCA-E. 3. Honorários advocatícios. Juros de mora.
Entendo não incidir juros de mora sobre honorários
advocatícios, por se tratar de verba acessória decorrente da
sentença. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento noutro sentido, admitindo referida incidência
(AgRg no REsp n 1.545.190-RS, 2a Turma, Rel. Herman
Benjamin, 1-10-2015; AgRg no REsp no 1.468.543, 2a
Turma, Rel. Mauro Campbell Marques, 19-5-2015). Assim,
os juros de mora devem incidir sobre os honorários
advocatícios a partir do decurso do prazo para o pagamento
do precatório ou da requisição de pequeno valor. Agravo
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270376-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 44/45 (do cumprimento de sentença), que acolheu a impugnação do
Estado para reconhecer o excesso de execução, determinando-se o
prosseguimento pelo valor de R$-53.705,12, atualizado até julho/2020. Em
face à sucumbência, condenou a exequente no pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o excesso verificado, nos termos do art.
85, § 3o do CPC. A agravante alega que o valor do 13o salário referente ao
ano de 2012 foi retirado do documento juntado pelo próprio Estado; o
acórdão transitado em julgado determinou a atualização do débito pela
tabela prática do TJSP, que utiliza o INPC, não podendo o título executivo
judicial ser alterado neste momento; os honorários advocatícios devem ser
calculados sobre o total da condenação, sem exclusão dos valores pagos na
via administrativa e com incidência de juros moratórios. Pede a antecipação
da tutela recursal e o provimento do agravo.
É o relatório.
2.
Cuidam-se os autos de ação de complementação
de pensão por morte ajuizada por SUSI ROMÀO DOMINGUEZ em face do
ESTADO DE SÃO PAULO, em que se pretende o recebimento do benefício,
na qualidade de companheira do ex-servidor Wilson Acquaviva (fls. 1/18,
da origem). A sentença julgou procedente a ação para condenar o Estado a
incluir a autora na qualidade de beneficiária da complementação de pensão
anteriormente recebida por Wilson Acquaviva, arcando com as prestações
vencidas com juros e correção monetária, além dos honorários advocatícios
fixados nas faixas mínimas dos incisos do § 3o do art. 85 do CPC (fls.
468/471, da origem); contra essa decisão foi interposto recurso de apelação
por ambas as partes. O Tribunal desproveu o recurso do Estado e proveu
em parte o recurso da autora e o reexame necessário apenas para adequar
o critério dos honorários, arbitrar os honorários recursais em 2% em
acréscimo e alterar o termo inicial para pagamento das parcelas vencidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270376-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(AC no 1035960-16.2015.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, 25-
9-2017, Rel. Torres de Carvalho, v.u.; fls. 553/560, 583/586, da origem). A
decisão transitou em julgado em 17-4-2018 (fls. 591, da origem). O Estado
efetuou o pagamento de R$-227.994,46, por meio de folha suplementar,
referente ao período compreendido entre a data do pedido administrativo e
o efetivo cadastramento da folha, de 1-10-2012 a 31-1-2019 (fls. 684, da
origem).
A exequente iniciou a execução em 29-7-2020,
pelo montante de R$-63.149,80 (fls. 1/4, do cumprimento de sentença). O
Estado apresentou impugnação, alegando ser devido apenas R$-53.705,12
(fls. 28/34, do cumprimento de sentença). A impugnação foi acolhida pelo
juiz (fls. 44/45, do cumprimento de sentença); contra essa decisão vem o
agravo.
3.
13o salário. Exercício de 2012. O Estado foi
condenado no pagamento da pensão por morte, a partir do pedido
administrativo, datado de outubro de 2012 (fls. 243, da origem). O décimo
terceiro salário é pago de forma proporcional e, no caso do exercício de
2012, correspondeu apenas aos meses de outubro, novembro e dezembro,
tendo sido corretamente calculado pelo Estado, conforme documento de fls.
734 (da origem). A informação de fls. 684 (da origem) atribui o valor de
R$-1.924,42 ao valor das parcelas para apuração dos valores dos meses de
maio a dezembro de 2012, e não ao 13o salário, conforme alega a
exequente, sem razão.
4.
Correção monetária. A alteração dos índices de
juros de mora e correção monetária durante a execução não ofende a coisa
julgada, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AgR no AI
no 758.025/RS, 2a Turma, 5-6-2012, Rel. Joaquim Barbosa). Nesse sentido
também é o entendimento desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270376-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que
determinou o cálculo do débito de acordo com a Lei no 11.960/09, em
respeito à coisa julgada. Ausência de direito adquirido a índices aplicáveis.
Decisão reformada para determinar o prosseguimento da execução com
aplicação da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça que adota o IPCA-E no
cálculo da correção monetária. Recurso provido. (AI no
2159287-04.2019.8.26.0000; 10a Câmara de Direito Público; 16-9-2019,
Rel. Marcelo Semer).
PROCESSO Execução contra a Fazenda Pública. Embargos à execução. Art.
5o da Lei 11.960/09. Tema 810 STF. Tema 905 STJ. Correção monetária.
Inexistência de ofensa à coisa julgada. Possibilidade: O conhecimento de
questão atinente aos juros de mora e à correção monetária, na fase de
cumprimento de sentença, não ofende a coisa julgada, pois matéria de
ordem pública. (AC no 0012809-77.2011.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público. 12-8-2019, Rel. Teresa Ramos Marques).
E, ainda que assim não fosse, o acordão determinou a correção monetária
pelos índices oficiais expressos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça,
nos termos do julgamento da ADI no 4.357/DF e 4.425/DF, STF, Pleno,
14-03-2013, Rel. Luiz Fux. Assim, a tabela a ser utilizada é aquela aplicável
às Fazendas Públicas, que no caso utiliza o IPCA-E.
5.
Honorários advocatícios. Juros de mora. Entendo
não incidir juros moratórios sobre honorários advocatícios, por se tratar de
verba acessória decorrente da sentença. No entanto, o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento noutro sentido, admitindo referida incidência:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS
MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DO
EXECUTADO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O STJ firmou o
entendimento de que, nos processos executórios de honorários
sucumbenciais fixados em sentença definitiva, o termo inicial dos juros
moratórios é a data da citação do executado no processo de execução, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270376-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
a da prolação da sentença que impôs a condenação ao pagamento da verba
honorária executada. 3. In casu, o Tribunal a quo decidiu de acordo com
jurisprudência desta Corte, segundo a qual, na execução de honorários
advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor
para efetuar o pagamento. 4. Agravo Regimental não provido. (Ana Maria
Ledur Nunez v. União, AgRg no REsp n 1.545.190-RS, 2a Turma, Rel.
Herman Benjamin, 1-10-2015)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA
SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 254 DO
STF. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ já se manifestou acerca da
possibilidade de incidência de juros de mora sobre a verba honorária
quando caracterizada a mora do devedor - Fazenda Pública - não havendo
necessidade de previsão expressa na sentença exequenda, entendimento que
se coaduna com a inteligência da Súmula n. 254 do STF: "Incluem-se os
juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a
condenação". Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 99.568/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/03/2013;
AgRg no REsp 1143313/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
SEGUNDA TURMA, DJe 18/05/2012; REsp 1257257/SC, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 03/10/2011; AgRg
no REsp 989.300/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe 24/08/2010; REsp 1132350/RS, Rel. Ministro
LUIZ
FUX,
PRIMEIRA
TURMA,
DJe
17/12/2009;
AgRg
no
REsp
1104378/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe
31/08/2009. Manutenção do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo
regimental não provido (Fazenda Nacional v. Neusa Maria Preto e outro,
AgRg no REsp no 1.468.543, 2a Turma, Rel. Mauro Campbell Marques,
19-5-2015).
Essa posição passou a ser adotada por esta
Câmara (AC no 0115081-71.2012.8.26.0000, 9-5-2016, Rel. Marcelo Semer,
v.u.), a que também aderi mais recentemente, ante o isolamento da tese por
mim defendida e a necessidade de conferir igual tratamento a casos
semelhantes. Assim, devem incidir juros de mora sobre os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270376-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
advocatícios, a partir do decurso do prazo para o pagamento do precatório
ou da requisição de pequeno valor, nos termos da decisão agravada.
O voto é pelo desprovimento do agravo.
TORRES DE CARVALHO
Relator